Tribunal: TCU
Processo: 003.952/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na celebração e execução do Acordo de Cooperação Internacional com a Organização de Estados IberoAmericanos para Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), no valor de R$ 478.345.805,33, cujo objeto é a cooperação entre as partes visando a preparação, organização e realização da 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30)

Inteiro teor:
Acórdão 2424/2025-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação acerca de possíveis irregularidades no Acordo de Cooperação Internacional 2/2024, firmado entre a Secretaria Extraordinária para a COP30 e a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), cujo objeto é a preparação, organização e realização da 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, em sede de exame preliminar, foi indeferido o pedido de medida cautelar, em razão da ausência do pressuposto do perigo da demora e da caracterização do perigo da demora reverso; Considerando que, no mérito, as análises realizadas pela unidade técnica apontaram para a procedência parcial das alegações iniciais no que se refere à suficiência da fundamentação apresentada para motivar a escolha do organismo internacional cooperante e na ausência de procedimento sistemático de pesquisa de preços; Considerando que as impropriedades formais identificadas são documentais e não comprometem a legalidade do Acordo de Cooperação Internacional 2/2024, tampouco justificam a suspensão do projeto, dada a proximidade do evento e os compromissos diplomáticos assumidos pelo Brasil; Considerando que a extensão e a suficiência da fundamentação na escolha de organismos internacionais cooperantes somente podem ser avaliadas no caso concreto, uma vez que não se trata de processo tradicional de contratação, estando parcialmente mitigadas as normas normalmente aplicáveis para licitações stricto sensu ; Considerando as razões expostas na instrução final elaborada pela unidade técnica e acolhidas pelo relator; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Secretaria Extraordinária para a COP30, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Acordo de Cooperação Internacional 2/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) formalização insuficiente da motivação para a escolha do organismo internacional cooperante, uma vez que não constou da fundamentação inicialmente apresentada documentação que evidenciasse a vantajosidade da opção adotada em face de possíveis alternativas consideradas, a exemplo de estudos comparativos ou análises técnicas, quando cabíveis, conforme preconiza o art. 2o, parágrafo único, inciso VII, e ao art. 50 da Lei 9.784/1999; c.2) formalização insuficiente da pesquisa de preços que subsidiou a estimativa de custo do ajuste sem detalhamento das fontes consultadas, critérios comparativos que permitam a verificação da razoabilidade dos valores ou memória de cálculo, quando cabível, infringindo os princípios da razoabilidade, transparência, economicidade e eficiência, bem como a jurisprudência desta Corte; d) informar à Secretaria Extraordinária para a COP30 e aos representantes o teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.952/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.365/2025-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Extraordinária para a Cop30. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.